Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716058-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIANA ROBERTA LEAO D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição ID 26704493. Cumpra-se a decisão de ID 26356170. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021, 16:47:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator